Tribunal: TJDFT
Processo: 0741878-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741878-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON FELIPE DE SOUZA AGRAVADO: ADILSON DE JESUS MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Everton Felipe de Souza em face da r. decisão proferida nos autos do Processo de Conhecimento no 0701163-70.2022.8.07.0021, que indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e o depoimento pessoal do autor, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos transcritos a seguir: “1.Indefiroo pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré no bojo da contestação de ID 133859534, porquanto uma vez intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos hábeis à sua concessão (ID 137322707), não o fez. 2.A parte autora juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais, o que permite o prosseguimento do feito. Portanto, tenho que o seu recolhimento é ato incompatível com o benefício da gratuidade, de sorte que revogo a benesse outrora concedida na decisão proferida em ID 122245843.Retire-sea anotação feita no sistema eletrônico. 3.Intimadas as partes a se manifestarem acerca de eventual interesse na dilação probatória, apenas a parte ré pronunciou-se em ID 139720227, ocasião em que requereu a produção de prova oral testemunhal e depoimento pessoal do autor. Entrementes, no que tange aos pedidos probatórios, tenho que foram formulados de modo absolutamente genérico, não merecendo, pois, guarida, porquanto o requerido não justificou o interesse, utilidade, finalidade e a pertinência da prova, o que impede seu acolhimento. Veja-se que o demandado se ateve a mencionar que o pedido de prova testemunhal tem por finalidade “comprovar os fatos alegados na Contestação”; a seu turno, o depoimento pessoal serviria para o “melhor esclarecimentos dos fatos que circundam a presente demanda”, sem aludir, contudo, ao objeto controvertido da demanda que pode ser elucidado pelas testemunhas ou pelo autor de maneira a contribuir para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo jurisdicional. Ademais, saliento que eventual controvérsia fática existente poderá ser dirimida pelo cotejo dos documentos carreados aos autos com as alegações manifestadas pelas partes na inicial e contestação. Venham, pois, os autos conclusos na forma do art. 355, I, do CPC”. O indeferimento foi reiterado, com o seguinte teor: “Indefiro o pedido formulado pelo autor, pois consiste em reiteração de pleito fundamentadamente indeferido na decisão anterior. Observe-se que, uma vez intimado em sede de especificação de provas, o demandante formulou pedido genérico probatório, razão pela qual restou rejeitado. Portanto, cumpra-se a decisão anterior, anotando-se conclusão para julgamento antecipado do mérito com arrimo no art. 355, I, do CPC”. Discorre a Agravante, inicialmente, que “é motorista e aufere parcos rendimentos que comprova a sua insuficiência financeira para arcar as custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual pleiteia-se os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pelo artigo 98 e seguintes do CPC”. Sustenta, ainda, que “é imprescindível a produção de prova oral, testemunhal e depoimento pessoal do agravado para o correto esclarecimento de quem é a culpa pelo acidente, com isso posteriormente discutir o valor que ultrapassa o razoável onde o valor do conserto é quase o valor do carro conforme tabela FIPE onde tudo será mais bem elucidado na fase de instrução com as provas requeridas”. Registra que embora o juiz seja o destinatário da prova, deveria deferir o pedido de sua produção, por ser de suma importância para o deslinde da controvérsia. Aduz haver cerceamento de defesa e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, tanto para o deferimento da justiça gratuita quanto para a produção das provas pretendidas. No mérito, requer o provimento do Agravo para confirmar a tutela pretendida. Sem preparo, porquanto o Agravante, além da outra pretensão recursal, também requer gratuidade de justiça. É relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Vê-se que a r. decisão agravada indeferiu, primeiramente, o pedido de gratuidade de justiça, ante a falta de prova da alegada hipossuficiência, e, logo após o indeferimento, o ora Agravante recolheu o preparo. Ao recolher o preparo, o Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, “O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium.” 1 Observe-se, ainda, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relatora: Nídia Corrêa Lima 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJe: 26/05/2017. Págs.: 457-489) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se a parte pratica ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, recolhendo o preparo, não lhe pode ser deferido o benefício pretendido, tanto na esfera recursal quanto na instância de origem, em razão da preclusão lógica. Da produção de provas Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. No caso em exame, verifica-se que a insurgência do Agravante se direciona à decisão que indeferiu o pedido de produção de provas testemunhais e depoimento pessoal do Autor, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido no particular aspecto. Ademais, apenas para argumentar, de acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar inúteis ao deslinde da causa. Ocorre que o escopo da decisão que ordena a produção de prova restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. DIREITO MATERIAL CONTROVERSO. NÃO AFETAÇÃO. DECISÃO. REEXAME. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS NÃO ALINHADAS PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo em se tratando de decisão passível de irradiar prejuízo imediato às partes ou afetar o resultado útil do processo (CPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão que dispõe sobre provas sobre matéria exclusivamente processual, não afetando o direito material controverso nem irradiando nenhum efeito material às partes, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto. 3. O fato de a decisão que deferira a dilação probatória ter emergido da reconsideração de provimento antecedente que dispusera de forma diversa não interfere na apreensão e qualificação do provimento, pois dispusera inexoravelmente sobre provas, sendo indiferente, pois, para aferição de que não é passível de reexame imediato por não afetar o resultado útil do processo nem implicar prejuízo às partes, notadamente se os custos da produção da prova foram imputados à parte que demandara a digressão probatória. 4. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1622802, 07213965420228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal para admissão do agravo de instrumento para reformar a decisão que protrai a análise da necessidade de perícia técnica, também não sendo caso de aplicação da taxatividade mitigada para admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sendo certo que a decisão proferida não ostenta prejuízo ao agravante. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Decisão liminar revogada.” (Acórdão 1377238, 07174033720218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJe 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1388638, 07246377020218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre registrar que a situação apresentada nos autos não enseja a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser ampliada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso, não verifico a urgência alegada, pois eventual cerceamento de defesa pode ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento quanto ao requerimento de provas e indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo no tocante ao pedido de gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora